Tribunal: STF
Processo: RE 1554290
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ASSISTENCIAL. AUXÍLIO-EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.039/2021. LEGALIDADE DA REGULAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM ATO INFRALEGAL. VOTO-CONDUTOR TEMA 328 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO/TNU. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma da sentença que extinguiu o processo, por ter reconhecido a prescrição.



    Nas razões recursais alega que: a) é imprescindível mencionar que tal medida provisória não foi convertida em lei, de forma que sua vigência findou em 15/07/2021, conforme regime constitucional e Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 53/2021. Para tanto, diante da ausência de conversão em lei e de edição de decreto legislativo no prazo dos §§3º e 11 do art. 62 da Constituição Federal, perdeu eficácia desde a edição, ressalvadas as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência (para assegurar a segurança jurídica). b) consta-se que o prazo prescricional previsto na MP n. 1.039/2021 padece de diversos vícios que impedem o afastamento do prazo de prescrição geral previsto no Decreto n. 20.910/32, em que se tem o prazo quinquenal a contar da actio nata.



    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso.



    3. Inicialmente, cumpre destacar que a presente questão foi dirimida pela Turma Nacional de Uniformização/TNU, por meio do Tema 328:



    O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 14 da Medida Provisória nº 1.039/2021, aplicase aos pedidos de concessão do auxílio emergencial originário, do auxílio residual e do auxílio emergencial 2021, resguardadas as situações jurídicas já alcançadas pela definitividade.



    Importante registrar que o voto condutor do tema 328 da Turma Nacional de Uniformização/TNU, reconheceu a constitucionalidade/legalidade da prescrição prevista em medida provisória/MP, tal qual o aduzido no Tema Repetitivo 1136 da Corte Superior de Justiça/STJ, concluindo, ainda, que o auxílio emergencial foi instituído como medida de urgência e de caráter temporário, enquanto presentes a pandemia e as restrições sanitárias decorrentes. Ou seja, trata-se de benefício único visando a amparar o trabalhador em período de calamidade pública de duração imprevisível, como meio de prover a subsistência àquelas pessoas que perderam seu emprego e renda em razão da crise econômica. Ressaltando, ainda, que diante da natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional. Assim, vê-se que as razões invocadas, também são aplicáveis ao presente caso.



    Assim, com efeito, a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios e bem acertados fundamentos, razão pela qual os transcrevo a fim de adotá-los como razão de decidir:



    “(...) O auxílio emergencial é um benefício financeiro destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados e tem por finalidade fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Covid-19, concedido por meio da Lei 13.982/2020.



    Posteriormente, por meio da Medida Provisória n° 1.000/2020 foi instituído o auxílio emergencial residual, caracterizado como uma extensão do auxílio inicialmente concedido. Em seguida, diante da permanência da emergência de saúde pública decorrente do corona vírus, criou-se o Auxílio Emergencial 2021 por meio da Medida Provisória n° 1.039/2021.



    Ainda em relação ao auxílio emergencial, verifica-se que a MP n° 1.039/2021 fixou em um ano o prazo para prescrição, contados de sua publicação, de qualquer pretensão relativa ao processamento, indeferimento/bloqueio do auxílio emergencial (Lei n° 13.982/2020), auxílio emergencial residual (MP n° 1.000/2020) e do auxílio emergencial 2021.



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento:



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2° da Lei n° 13.982, de 2020;



    II – do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória n° 1.000, de 2020; e



    III – do Auxílio Emergencial 2021. No caso em cotejo, a parte autora ajuizou a presente ação em 18/08/2022, ou seja, mais de 01 ano após a publicação da MP n° 1.039/2021 (18/03/2021). (...)”



    4. Em face ao exposto, CONHEÇO, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.



    5. CONDENO a parte autora, pois que vencida, no pagamento de CUSTAS e de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (estes indevidos quando ausentes as contrarrazões), os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, porém suspendo a cobrança, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida.



    6. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos.



    É como voto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 62, caput e §§7º e 11; e 134 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente